Tribunal: TJPA
Processo: 0814617-44.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814617-44.2023.8.14.0006

APELANTE: VALDEMILSON DE SOUZA SANTA BRIGIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou equimoses em diversas partes do corpo da vítima, compatíveis com agressão física.

4. A autoria delitiva encontra respaldo nas declarações firmes da vítima em juízo, que relatou ter sido agredida verbal e fisicamente pelo réu, seu ex-companheiro, em via pública, além do depoimento de testemunha presencial, que confirmou ter presenciado as agressões descritas na denúncia.

5. Conforme entendimento consolidado, especialmente em delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica. 2. A negativa isolada do réu não é suficiente para afastar a autoria do delito, quando os demais elementos dos autos confirmam a versão acusatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; Lei 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdemilson de Souza Santa Brígida apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06 (ID 26106653).

O apelante pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 26106659).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26106663), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30508947).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, estando a
materialidade
comprovada pelo laudo de lesão corporal n. 2023.01.004089-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima” (ID 26106606, págs. 10/11).

Tais lesões corroboram, de forma inequívoca, a narrativa da ofendida, que confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia e atribuiu a
autoria delitiva
ao acusado, conforme consignado em sentença:

“... que o acusado é seu ex-marido; que o acusado a xingou verbalmente, em via pública; que chamou a depoente de vagabunda e outras palavras ofensivas; que a agrediu, apertando seu pescoço e batendo na depoente.

Que o fato foi em via pública; que muitas pessoas presenciaram; que na hora das agressões permaneceu em pé.

Que Ecledonil presenciou o fato.” (ID 26106653)

A narrativa da ofendida encontra amplo respaldo na prova

testemunhal
,
notadamente no depoimento de
Ecledonil Costa Gonçalves, testemunha ocular
dos fatos, que confirmou ter presenciado o momento da agressão, afirmando, sob o crivo do contraditório, o seguinte:

... que o acusado agrediu a vítima perto da casa da mãe do depoente; que presenciou o fato; que o acusado pegou a vítima pelo pescoço e a empurrou; que o acusado deu socos na vítima e apertou seu braço; que teve uma hora que a vítima chegou a cair. Que a briga terminou com a vizinhança gritando pedindo para o acusado parar. (ID 26106653)

Por sua vez, o apelante declarou que:

“a versão da vítima não procede; que foi tomar providências com o Sr. Ecledonil; que não fez nada contra a vítima; que não chegou a agredir a testemunha e também não agrediu a vítima; que foi chamar atenção do Ecledonil por conta dos seus filhos; que a vítima o acusou, pois não quer que o depoente se aproxime dela e de seu companheiro; que foi tomar providências, pois a vítima e Ecledonil estavam fumando drogas na presença dos filhos.” (ID 26106653)

Como se vê, a negativa do acusado não encontra amparo no conjunto probatório. Ao revés, mostra-se isolada e dissociada das demais provas coligidas aos autos, não sendo capaz de infirmar a robustez dos depoimentos coerentes e convergentes prestados pela vítima e pela testemunha ocular, os quais descrevem de modo uniforme o contexto das agressões e são plenamente compatíveis com as lesões constatadas no laudo pericial.

Nesse contexto, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025